Tribunal: TJDFT
Processo: 0729490-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ANULAÇÃO DE INFRAÇÃO. ART. 165-A DO CTB. TESTE DO ETILÔMETRO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação foi proposta com o objetivo de declarar a anulação de auto de infração de trânsito baseada no art. 165-A do CTB.
2. Determinada a emenda da petição inicial para que a parte autora comprovasse sua legitimidade para a propositura da presente ação, tendo em vista que o veículo está em nome de pessoa diversa do autor e o auto de infração não consta o nome do condutor, não houve atendimento à ordem.
3. Tendo em vista a ausência de documento necessário ao ajuizamento da ação, impõe-se a manutenção da sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do art. 46 da Lei 9.099/95.